Tribunal: TJDFT
Processo: 0712972-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0712972-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: ZARIFE FERES REU: ANDRE LUIS FERREIRA DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de petição (ID 75842526) apresentada pela parte agravante, na qual informa furto de energia elétrica, devidamente registrado em boletim de ocorrência, o que reforça o perigo de dano e a urgência na concessão de despejo liminar. Requer a concessão do despejo liminar. É o breve relatório. DECIDO. A via estreita do agravo de instrumento não permite a dilação probatória. As provas produzidas devem constar do processo principal para realização da instrução, não sendo o caso, por ora, de concessão de tutela de urgência. Portanto, nada a prover. Aguarde o julgamento do mérito do agravo de instrumento. Intime-se. Brasília, 4 de setembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital